Tribunal: TJBA
Processo: 8002675-93.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002675-93.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: ANA CLARA BENTO FERRAZ

Advogado(s)
:
CHARLES TONNY NOVAIS FERREIRA, LAVINIA ARAUJO MESQUITA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NÃO OFERTA DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS NO SEMESTRE REGULAR. OBSTÁCULO À COLAÇÃO DE GRAU. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DO CURSO. PERDA DE UMA CHANCE. TRATAMENTO INADEQUADO E VEXATÓRIO DISPENSADO A DISCENTE EM CRISE DE ANSIEDADE. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE PROTEÇÃO E INCOLUMIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA RELATIVIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E AO CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos em face de sentença que condenou a Instituição de Ensino Superior ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A controvérsia fática envolve falha na prestação de serviço consistente na não oferta de disciplinas obrigatórias (“Química de Grandes Animais” e “Toxicologia”) no semestre regular, obrigando a discente a cursá-las em regime de férias — com inicial recusa de aplicação de desconto de bolsa de estudos (46%) —, o que resultou no atraso da colação de grau em um semestre. Adicionalmente, narra-se episódio em que a aluna, acometida por crise de ansiedade durante avaliação presencial, recebeu tratamento inadequado, frio e desrespeitoso por parte dos prepostos da ré, sendo exposta a situação vexatória perante terceiros. A Ré suscita preliminar de perda do objeto pelo cumprimento administrativo das obrigações e invoca a autonomia universitária. A Autora busca a majoração da indenização.

II.

Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a satisfação administrativa tardia das obrigações de fazer (matrícula e aplicação de prova) acarreta a perda do interesse de agir quanto ao pleito indenizatório remanescente; (ii) verificar se a autonomia universitária justifica a desorganização curricular e exime a responsabilidade civil por falha no serviço e violação ao dever de incolumidade; e (iii) analisar se o
quantum
indenizatório fixado na origem é suficiente para compensar os danos decorrentes do atraso na vida acadêmica (perda de uma chance) e do sofrimento psíquico vivenciado.

III.

Razões de decidir

A satisfação administrativa das obrigações de fazer no curso da lide não esvazia o interesse de agir em relação à pretensão indenizatória, remanescendo a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para a reparação dos danos extrapatrimoniais decorrentes da má prestação do serviço.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A autonomia universitária (art. 207 da CF/88), conquanto assegure liberdade didático-científica e administrativa, não é absoluta e não autoriza o descumprimento das normas consumeristas, tampouco justifica falhas administrativas que imponham barreiras financeiras indevidas ou atrasem injustificadamente a graduação do discente.

Restou configurada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no entrave à conclusão do curso e na violação ao dever anexo de proteção e incolumidade física e psíquica da aluna, diante do tratamento inadequado e vexatório dispensado durante crise de saúde em ambiente acadêmico. O dano moral opera-se
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade dos fatos e da frustração da legítima expectativa de ingresso no mercado de trabalho.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente diante da dupla extensão do dano (prejuízo acadêmico/profissional e violação à dignidade da pessoa humana). Impõe-se a majoração para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, alinhando-se aos precedentes deste Tribunal em casos análogos.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso da Ré (Apelação Principal) conhecido e desprovido. Recurso da Autora (Adesivo) conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A autonomia universitária não exime a instituição de ensino da responsabilidade objetiva por falhas na oferta de disciplinas obrigatórias que resultem em atraso injustificado na conclusão do curso. 2. A indenização por danos morais deve ser majorada quando o valor fixado na origem se mostrar irrisório frente à gravidade da falha na prestação do serviço e ao desrespeito à dignidade do consumidor no ambiente acadêmico".

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 207; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8072124-21.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 26.11.2024; TJ-BA, APL 0552689-87.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 01.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
nº
8002675-93.2024.8.05.0274
em que figuram como parte recorrente
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
(Apelante Principal) e
ANA CLARA BENTO FERRAZ
(Recorrente Adesiva) e partes recorridas
AS MESMAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA
para reformar a sentença
a quo
unicamente no que tange ao valor da indenização por danos morais, majorando-o para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se os juros e correção monetária na forma já estabelecida na sentença.

Diante do desprovimento do recurso da Ré, e em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o novo valor da condenação.

Salvador, datado e assinado digitalmente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA